Tribunal: TJES
Processo: 5011444-44.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011444-44.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEIR BENEVIDES ESTEVES

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. GOLPE EM NEGOCIAÇÃO DE MOTOCICLETA ANUNCIADA EM PLATAFORMA DIGITAL. OLX. MERO SITE DE CLASSIFICADOS. MERCADO PAGO. GERENCIADORA DE PAGAMENTOS E BANCO DIGITAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Alceir Benevides Esteves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de dano material, para condenar apenas Marcel Costa Oliveira ao pagamento de R$ 8.800,00, corrigidos na forma fixada no decisum.

O autor sustentou que a fraude sofrida decorreu de falha de segurança do Mercado Pago, que teria permitido a abertura e utilização de conta utilizada na prática do estelionato, bem como alegou responsabilidade da plataforma de anúncios e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (
I
) saber se a Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX) responde pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiro em negociação iniciada a partir de anúncio veiculado em sua plataforma; (
II
) saber se a Mercadopago.com Representações Ltda. possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos suportados pelo autor; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor.

5. Consta dos autos que as tratativas relativas à compra da motocicleta ocorreram fora da plataforma da OLX, por meio de aplicativo de mensagens e contatos presenciais, de modo que o anúncio funcionou apenas como classificado eletrônico, sem intermediação direta do negócio.

6. Nessas circunstâncias, a fraude perpetrada por terceiro configura causa de rompimento do nexo causal, afastando a responsabilidade da plataforma de anúncios, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Quanto ao Mercadopago, sua participação limitou-se à disponibilização de conta para recebimento de transferência realizada voluntariamente pelo autor, sem vinculação direta com a negociação do bem anunciado, não se evidenciando defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilidade indenizatória.

8. A condenação apenas de Marcel Costa Oliveira foi corretamente mantida, pois foi ele quem recebeu a quantia indevidamente obtida por meio da fraude.

9. Não há cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos mostraram-se suficientes ao julgamento da controvérsia, sendo desnecessária a reabertura da instrução para produção de prova documental incapaz de alterar a conclusão quanto à ausência de nexo causal entre a atuação das pessoas jurídicas apeladas e o dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
1
%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A plataforma digital que atua como mero site de classificados não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando a negociação é integralmente realizada fora do ambiente da aplicação. 2. A gerenciadora de pagamentos e instituição digital não responde por dano material decorrente de transferência voluntária feita pelo consumidor a conta de terceiro, ausente demonstração de defeito do serviço e de nexo causal com a fraude. 3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento da causa e a prova requerida se mostra desnecessária para a solução da controvérsia.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.067.181/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5011444-44.2022.8.08.0011
.

A
PELANT
E
:
ALCEIR BENEVIDES ESTEVES
.

APELAD
O
S
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., MARCEL COSTA OLIVEIRA E BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por Alceir Benevides Esteves
e
m face da respeitável sentença
id 18730350,
p
roferida pelo ilustre Juiz de Direito
da
Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de reparação de dano material
c
om pedido liminar” ajuizada por ele contra
Mercadopago.com Representações Ltda., Marcel Costa Oliveira e Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
formulados “
para condenar apenas o requerido Marcel Costa Oliveira ao pagamento de R$ 8.800,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data
[da]
citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária
”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Cuida-se de ação de reparação de dano material proposta por Alceir Benevides Esteves em face de Mercado Pago, Marcel Costa Oliveira e Bom Negócio Atividades de Internet Ltda (OLX).

Relata que foi vítima de um golpe praticado por terceiro por meio do site OLX.

Afirma ter se interessado por uma moto no valor de R$ 9.700,00 e que realizou as tratativas com uma pessoa de nome Jhonny, o qual teria marcado um encontro com o verdadeiro vendedor, de nome Rogério.

Diz que fechou o negócio por R$ 9.000,00 e que o estelionatário utilizou um conta para depósito em nome do réu Marcel Costa, mantida no Mercado Pago.

Consigna, ainda, que não recebeu a motocicleta e que depositou parte da quantia, a saber, R$ 8.800,00.

Em razão desses fatos, requer a condenação dos réus ao pagamento do referido montante.

Nas razões do recurso
(
id
18730365
)
alegou
o
apelante, em síntese, que:
1) “a fraude somente foi possível porque o requerido permitiu a abertura e utilização de conta bancária falsa, utilizada como instrumento para a prática de estelionato”; 2) “nos termos da boa-fé objetiva prevista no CDC, os fornecedores de serviços têm o dever de prevenir riscos e proteger os consumidores de fraudes previsíveis, dever que não foi observado no presente caso”; 3) “os danos materiais sofridos pelo requerente decorrem diretamente da inobservância das obrigações legais e regulamentares pelo Mercado Pago, devendo a instituição reparar integralmente tais prejuízos, na medida em que permitiu a abertura indevida da conta que possibilitou a consumação do golpe”;
e
4) “o violou o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF), pois a referida prova era essencial para comprovar a falha de segurança e a omissão do Mercado Pago, configurando verdadeiro cerceamento de defesa”.

Requer
eu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença
recorrida
para reconhece
r “
a responsabilidade objetiva e solidária do Mercado Pago pelos danos materiais sofridos”;
e “condenação do Mercado Pago ao
pagamento integral dos danos materiais sofridos”;
e subsidiariamente “a anulação parcial da sentença para que seja reaberta a instrução, permitindo a produção da prova documental requerida (dados cadastrais da conta utilizada na fraude), em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório”
.

O recurso não deve ser provido.

A propósito da responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor no art. 14 exige a necessidade de demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo-se de comprovação de dolo ou culpa.

No caso,
o
ilustre Julgador singular
agiu
com inteiro acerto
ao
julgar
procedente em parte
a pretensão formulada porque
foi demonstrad
a
a ausência de nexo de causalidade entre o “golpe” sofrido pelo apelante e as
sociedades empresárias
rés
, que operaram,
como
“
site
de classificados” e
a outra como
“administradora de pagamentos”.

Extrai-se das narrativas do
apelante - vítima do golpista - que as negociações referentes
à

compra da motocicleta
ocorreram
em meios externos
,
com utilização
do aplicativo
Whatsapp
e também de visitas pessoais
(id 18730150),
apesar de o anúncio ter sido
veiculado
na OLX
.
Desse modo,
tem-se que o

site
funcionou apenas como um
a espécie de “
classificado”,
não intermediando
a negociação entre as partes.

A propósito da matéria, o colendo
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “
O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços. 4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da venda. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária. 5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC). 6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado. No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela recorrente. Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3º, II, do CDC)” (STJ, REsp 2.067.181-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08-08-2023).

De outro flanco,
tenho que
a participação do MercadoPago,
no caso,
é exclusiva de uma gerenciadora de pagamentos e um banco digital.
Nessa ordem de ideias, a
referida
sociedade empresária
não possui vínculo com o site da OLX,
não havendo obrigação de indenizar,
po
rque
o apelante realizou uma transferência bancária
de forma voluntária
para uma conta do Mercado
p
ago, não sendo possível enquadrá-lo como um fornecedor
direto da negociação da motocicleta
(id 18730146)
.

Em síntese, c
omprovada a
penas a participação e o recebimento de quantia ilícita por parte d
o senhor
Marcel
, não assiste razão
ao apelante
quanto
ao
pleito
referente
à
OLX e ao Mercado
p
ago
.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante
para 1
1
% (
onze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.
5011444-44.2022.8.08.0011

APELANTE: ALCEIR BENEVIDES ESTEVES.

APELADOS: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., MARCEL COSTA OLIVEIRA E BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RELATOR: DES DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Alceir Benevides Esteves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 18730350), que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados na ação de reparação de dano material, condenando apenas o réu Marcel Costa Oliveira ao pagamento de R$ 8.800,00, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso até a data da citação e pela SELIC a partir de então, julgando improcedente o pedido em relação ao MercadoPago.com Representações Ltda. e à Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX).

Pedi vista dos autos após o voto do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que propôs o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais para 11%. Porém, já antecipo que irei acompanhar integralmente a conclusão por ele proposta.

A meu ver, é necessário precisar, desde logo, o exato alcance do inconformismo do apelante. Sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a fraude somente foi possível porque o Mercado Pago permitiu a abertura e utilização de conta bancária empregada como instrumento do estelionato; (ii) a omissão da instituição de pagamento em adotar as diligências regulatórias de identificação do titular (Resolução BCB 4.753/2019) configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, ensejando a incidência da Súmula 479/STJ; (iii) o indeferimento de prova documental - dados cadastrais da conta utilizada na fraude - constituiu cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requereu a anulação parcial da sentença para reabertura da instrução.

Delimitando o objeto recursal,
a insurgência do apelante dirige-se exclusivamente ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao “MercadoPago.com Representações Ltda”.
Portanto, a improcedência em relação à OLX (Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.) não foi objeto de qualquer impugnação específica nas razões recursais, razão pela qual aquele capítulo da sentença encontra-se fora da cognição desta Câmara.

Os fatos incontroversos dos autos revelam a seguinte dinâmica: o apelante, após visualizar anúncio de motocicleta na plataforma OLX, entrou em contato com um indivíduo chamado "Jhonny" via WhatsApp, que se apresentou como intermediário do proprietário do bem. Toda a negociação - tratativas, ajuste de preço, agendamento da visita e acerto das condições de pagamento - ocorreu por aplicativo de mensagens e pessoalmente, sem qualquer participação do Mercado Pago. Ao final, o estelionatário indicou, como destino do pagamento, a conta *790-0 mantida junto ao Mercado Pago, de titularidade de Marcel Costa Oliveira - pessoa estranha à cadeia negocial do apelante. O apelante transferiu R$ 8.800,00 diretamente para essa conta via TED, pela Caixa Econômica Federal. A motocicleta não foi entregue.

Nessa moldura fática, fica evidenciado que o Mercado Pago não participou, em nenhum momento, das tratativas que resultaram no dano. Sua única relação com os fatos é a de administrar a conta bancária de Marcel Costa Oliveira, para a qual o apelante, por indução do estelionatário, efetuou a transferência. O serviço de gestão de conta foi prestado normalmente, sem qualquer falha ou vício.

*
Da
distinção entre atuação como marketplace e atuação como mera instituição de pagamento

A análise da responsabilidade civil do Mercado Pago exige que se identifique, com precisão, em que qualidade a empresa atuou nos fatos. Essa distinção é determinante para a definição do regime jurídico aplicável.

Quando o Mercado Pago atua como integrante do ecossistema “Mercado Livre” - curador de vendedores, garantidor de transações, intermediador ativo de negócios realizados dentro de sua plataforma -, em regra, insere-se na cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14).
Essa, porém, não é a situação dos
presentes
autos
.

No caso concreto, o Mercado Pago atuou
exclusivamente
como instituição de pagamento e administradora de conta, em operação inteiramente
externa ao seu ecossistema
.

A negociação não se iniciou, não se desenvolveu e não se concluiu em nenhuma plataforma do grupo Mercado Livre.

O Mercado Pago simplesmente mantinha a conta bancária para a qual o apelante foi induzido a transferir os valores pelo estelionatário. Nessa configuração, a sua posição jurídica equivale à de qualquer instituição financeira depositária -
sem qualquer ingerência no negócio subjacente
.

Esse entendimento foi assentado recentemente pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido em sessão virtual de 03 a 09 de fevereiro de 2026 e publicado em 13 de fevereiro de 2026, verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA REALIZADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE TERCEIRO. PAGAMENTO EFETUADO COM CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (MERCADO PAGO). PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CADEIA DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil de instituição de pagamento por fraude (não entrega de produto) em compra realizada em sítio eletrônico de terceiro, utilizando-se cartão de crédito emitido pela plataforma. 2. É imperativo distinguir a atuação da plataforma como marketplace, onde integra e garante as negociações, da sua função como mera instituição financeira emissora de meio de pagamento para transações externas. Na segunda hipótese, sua responsabilidade limita-se à prestação do serviço financeiro. 3. A fraude perpetrada exclusivamente pelo vendedor, consistente na não entrega do produto, quando o serviço de pagamento foi processado sem falhas, caracteriza fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição de pagamento. 4. O evento danoso, por ser externo à atividade financeira de processamento da transação, não se configura como fortuito interno. Inaplicabilidade da Súmula 479/STJ. 5. Ao atuar como mera administradora do cartão de crédito em compra realizada fora de seu ecossistema, a instituição de pagamento não integra a cadeia de fornecimento do produto, não podendo ser solidariamente responsabilizada por vício ou fato relacionado à entrega da mercadoria. 6. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando os acórdãos paradigmas tratam de situações fáticas diversas, notadamente aquelas em que a plataforma atua como marketplace ou em que se constata falha no próprio serviço de pagamento, ausente a necessária similitude fática com o caso concreto. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.164.130/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

A ratio decidendi desse precedente aplica-se ao caso em exame, porquanto, lá, como aqui, o Mercado Pago atuou como mera instituição de pagamento em transação conduzida fora do seu ecossistema, sem participação nas tratativas, sem curadoria do negócio e sem auferir comissão, o serviço de pagamento foi processado sem falhas - o Mercado Pago simplesmente administrou a conta para a qual os valores foram destinados.

Dessa forma, a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer conexidade com a atividade desenvolvida pela instituição de pagamento.

Por sinal,

razão não assiste ao apelante quando invoca a Súmula 479/STJ para tentar responsabilizar o Mercado Pago. O enunciado sumular (
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
) pressupõe, para sua incidência, que o evento danoso seja um
fortuito
interno
, isto é, que guarde conexidade com o risco próprio da atividade financeira desenvolvida pela instituição.

Na presente hipótese, o Mercado Pago não foi vítima de nenhuma fraude em seus sistemas. Não houve acesso indevido a contas de clientes, não houve clonagem, não houve falha de segurança. A conta de Marcel Costa Oliveira funcionou exatamente como deveria funcionar, ou seja, recebeu um depósito externo e o manteve disponível ao seu titular. O evento danoso é externo à atividade de processamento de pagamentos do Mercado Pago, configurando fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Sustentou ainda o apelante em suas razões que o indeferimento do pedido de exibição dos dados cadastrais da conta de Marcel Costa Oliveira junto ao Mercado Pago constituiu cerceamento de defesa, requerendo a anulação parcial da sentença para reabertura da instrução.

O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, é prerrogativa do juízo quando os elementos já produzidos nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. A caracterização do cerceamento de defesa exige, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, que a prova indeferida seja
relevante
para o deslinde da causa.

No caso, isso não ocorre. Mesmo que os dados cadastrais da conta de Marcel Costa Oliveira revelassem irregularidades no processo de abertura, esse fato seria insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do Mercado Pago e o dano sofrido pelo apelante, pois, como demonstrado supra, a fraude foi perpetrada externamente ao serviço prestado pela instituição de pagamento, mediante contatos por WhatsApp, encontro presencial e transferência bancária feita diretamente pelo apelante, sem qualquer ingerência do Mercado Pago nas tratativas.

A eventual deficiência no processo de cadastramento de Marcel Costa Oliveira não alteraria essa conclusão.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, e a anulação parcial da sentença não se impõe.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator para
negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.